Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PURGA DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE EXCESSO NO MONTANTE APONTADO NA INICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Tratando-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, sem que tenha sido deduzida pretensão de cobrança de forma cumulada, ao promover a purga da mora, o locatário fica impedido de discutir, nos autos, eventual excesso do montante indicado na inicial, devendo a questão ser objeto de ação própria.
2. Evidenciado que a locatária promoveu a purga da mora, mostra-se correta a extinção da Ação de Despejo por Falta de Pagamento, sem resolução do mérito.
3. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há como ser imposta a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.